Tribunal: TJSP
Processo: 2265554-34.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2265554-34.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COSIL AMETISTA EMPREENDIMENTOS LTDA, é embargado ARNALDO DE
GOUVEIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265554-34.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30925 ABK
2
Embargos de declaração no 2265554.34.2018.8.26.0000/50000
Comarca : São Paulo Foro Regional de Santaa
Juiza
: Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni
Ação
: Indenizatória
Embargante : Cosil Ametista Empreendimentos Ltda.
Embargado : Arnaldo de Gouveia
VOTO No 30925
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO

INADMISSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Cosil
Ametista Empreendimentos Ltda., contra a decisão colegiada de fls.
19/23 que, por unanimidade, negaram provimento ao agravo de
instrumento interposto pela ora embargante.
Sustenta o embargante em suma, que o acórdão se baseou
em premissa equivocada, deixando de levar em consideração que o
próprio juízo da recuperação deferiu a prorrogação do prazo de
suspensão das ações, o que deveria ter sido observado pelo juiz que
proferiu a decisão agravada. Pugna pelo acolhimento dos embargos
com efeito modificativo.
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265554-34.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30925 ABK
3
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão ora
embargado, observa-se que a embargante não demonstra a existência de
qualquer vício no julgado capaz de ensejar a interposição do presente
recurso, de estreitos contornos processuais, mas almeja, em verdade, a
modificação da decisão em seu favor.
O artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil é
expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm
cabimento diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo para a
obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
E, cabe observar que a rigor do disposto no inciso IV do
artigo 489, o julgador não é obrigado a responder todos os argumentos
deduzidos pela parte, mas tão somente aqueles que infirmem a
conclusão adotada pelo julgador, o que foi satisfatoriamente atendido
pelo acórdão embargado que, fundamentadamente, negou provimento
ao agravo de instrumento com base na legislação e nos princípios gerais
de direito que norteiam a relação jurídica estabelecida entre as partes.
Cabe acrescentar que o parágrafo 4o do artigo 6o da Lei
Federal no 11.101/2005 é expresso quanto à limitação do prazo de
suspensão das ações a 180 dias, admitindo-se a prorrogação em hipótese
excepcionais.
O pedido de prorrogação junto ao juízo da recuperação
judicial foi efetuado após o término do prazo e somente foi apreciado
após a prolatação do acórdão embargado.
Logo, é forçoso concluir que a decisão embargada se
pautou nos elementos de fato e de direitos existentes na data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265554-34.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30925 ABK
4
julgamento.
Em relação ao pré-questionamento como requisito para a
interposição de recurso especial ou extraordinário, é oportuno anotar
que as matérias infraconstitucional e constitucional, ora deduzidas pela
recorrente, foram devidamente apreciadas e rebatidas pelo acórdão
embargado, ainda que não tenha ocorrido individualização de cada um
dos dispositivos legais invocados, aliás, incapazes de infirmar a
conclusão adotada por esta Câmara julgadora.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
alegações suscitadas pela embargante, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para se
reformar ou esclarecer a seu respeito, inexistindo a violação dos
dispositivos legais invocados.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator